Tribunal: TJES
Processo: 0037153-12.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037153-12.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ROBNEY SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXTIRPAÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS ABUSIVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença que, em ação revisional ajuizada por Robney Santos da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as cobranças de “emolumentos de registros” e “despesas de prestação de serviços”, além de impor multa por descumprimento de ordem judicial. O juízo de origem condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários pro rata, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento; e (iii) analisar a exigência de intimação pessoal para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, uma vez que expôs as razões de decidir, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/88 e dos arts. 11 e 489, §1º, do CPC/15. Fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação.

O princípio do pacta sunt servanda é mitigado nas relações de consumo, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

As tarifas de “emolumentos de registros” e “despesas de prestação de serviços” foram consideradas abusivas. A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços, infringindo o direito à informação previsto nos arts. 6º, III, e 52, III, do CDC.

A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes) exige a intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ. No caso, houve apenas intimação via advogado, não preenchendo o requisito necessário para a imposição da penalidade.

A ausência de intimação pessoal do apelante para cumprimento da ordem de devolução do veículo torna inválida a condenação ao pagamento das astreintes, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para extirpar a condenação ao pagamento de astreintes.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários é permitida nas relações de consumo, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 85, 86, 111, 489, §1º, 536, 537, §1º, e 927, III e IV; CDC, arts. 6º, III, e 52, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.208.548/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.013.105/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.05.2013, DJe 11.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0037153-12.2013.8.08.0035

APEL
ANTE
: BANCO J. SAFRA S.A

APELAD
O
: ROBNEY SANTOS DA SILVA

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR
A
:
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A
em face de sentença
proferida pelo JUÍZO D
E VILA VELHA - 3ª VARA CÍVEL
,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
por ROBNEY SANTOS DA SILVA
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente
p
rocedente o pedido autoral,
extinguindo o feito nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
para: “
a) DECLARAR a abusividade das tarifas cobradas a título de ‘emolumentos de registros’, no valor de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), bem como de ‘despesas de prestação de serviços’, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), as quais totalizam o montante de R$ 2.557,82 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos); e b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de multa por descumprimento da decisão de fl. 138, limitada ao valor correspondente à avaliação do bem objeto da lide pela tabela Fipe (fl. 139), a ser apurada em fase de liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção desde o inadimplemento
”,
oportunidade em que condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários
pro rata
,
arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o
respectivo
proveito econômico obtido, conforme art
igos
86 e 85, §2°, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais,
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação pois, ao manifestar-se sobre a multa, a sentença “
nada declarou acerca dos fundamentos e pleitos contidos na impugnação apresentada pelo Banco às fls. 205/233
”, em especial a indispensabilidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410, STJ); a persistência da inadimplência; o “
enriquecimento ilícito — propositura de ações indenizatórias - litigância de má-fé. Ou seja, o autor pretende receber quantia a título de multa e a título de danos morais (o Banco apelante não pode ser responsabilizado pelo mesmo fato duas vezes - ne bis in idem)
”; a finalidade da multa diária; e o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No mérito, sustentou a impossibilidade de revisão contratual
(
pacta sunt servanda
); a validade das “
tarifas de emolumentos de registro e despesas de prestação de serviços
”,
eis que se referem a serviços efetivamente prestados e seriam desprovidas de onerosidade excessiva; a indispensabilidade da intimação pessoal para a
c
obrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (devolução do veículo), nos termos da Súmula 410, STJ; a persistência da inadimplência do demandante/apelado;
a ausência de descaracterização da mora
;

e
a redução do valor das
astreintes
pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, arrazoou o enriquecimento ilícito do apelado que, “
além de pretender pelo recebimento de valores a título de multa, sob a alegação de que o Banco/apelante não devolveu o veículo dentro do prazo concedido, o apelado pretende — através da ação de número 0023407-09.2015.8.08.0035 - receber valores a título de indenização, sob a alegação de que o Banco moveu ação de Busca e Apreensão, retomando o bem indevidamente. Ademais, o Apelado pretende — através da ação número 0044311-84.2014.8.08.0035 — receber valores a título de indenização por danos morais, sob alegação de que ajuizou a presente ação revisional de contrato, na qual fora deferida, liminarmente, a consignação em juízo do valor integral das parcelas do contrato de financiamento, porém, o Requerido/Apelante negativou indevidamente seu nome perante o SERASA, recusando-se a retirá-lo.
”

P
refacialmente, não conheço, por ausência de interesse recursal, da irresignação afeta à
inocorrência da
descaracterização da mora, na medida em que esta não foi reconhecida na sentença recorrida.

F
eito isso,
é cediço que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo
s
111
e 489, §1º,
do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Sobressai-se
, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Na hipótese, diferentemente do alegado pelo apelante, o magistrado
a quo
, ainda que sucintamente, fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, analisando o cerne da questão deduzida em Juízo, devendo-se salientar, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão, assim como eventual alegação de
error in judicando
não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

Noutras palavras, “
Inexiste vício formal ou carência de fundamentação no acórdão que decide integralmente a lide, apontando expressamente as razões de decidir, ainda que de forma sucinta.
A decisão contrária ao interesse da parte não consubstancia error in procedendo que justifique o acolhimento da alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
” (AgInt no AREsp n. 2.208.548/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.), “
não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.
” (AgInt no REsp n. 2.013.105/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Desta forma,
tendo o juízo
a quo
explicitado as razões que o levaram a considerar devida a multa diária por descumprimento da ordem de devolução do veículo emanada à fl. 138,

rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Fixadas estas premissas,
resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso,
com
relação à

tarifa de registro de contrato
, depreendeu
o e. STJ, no
Tema 958
,
pela “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso,
embora o valor de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) cobrado a título de “Emolumentos de Registro” não seja elevado e corresponda a apenas 0,12% (doze centésimos por cento) do valor financiado,
o fornecedor
não comprovou a efetiva prestação do serviço
e
sequer especificou no que este consistiria
, a revelar a abusividade da cobrança, tal como depreendido no comando sentencial.

Prosseguindo na análise da irresignação recursal, é certo que a instituição de cobrança dos valores destinados ao ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
por si só, não traduz ilegalidade, desde que haja previsão no contrato bancário, sendo de notar, outrossim, a imperiosa necessidade de que tais valores sejam pormenorizadamente especificados, em respeito aos artigos 6º, inciso III, e 52, inciso III, do CDC, a fim de possibilitar a aferição da natureza destas, uma vez que “
a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse sentido, destaco o posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (
STJ
; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso dos autos,
sobressai-se
da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
a
abusividade da
cobrança
genérica e indiscriminada
de
serviços de terceiros no importe de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais),
ao arrepio do direito à informação prescrito nos
artigos 6º, inciso III, e 52, inciso III, do CDC,
a qual deverá ser
afastada
em atenção ao artigo 927, inciso III, do CPC/15
(REsp 1578553/SP),
tal como procedido no comando sentencial.

Em relação às
astreintes
, estabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Note-se que, diante da natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor (STJ, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013), compreensão reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, ao prever que o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo.

Imprescindível, contudo, ressalvar que, nos termos da
Súmula 410, do e. STJ
, “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, diligência não observada no caso concreto, na medida em que
o demandado/apelante
não foi intimado pessoalmente
da decisão de fl. 138,
que determinou, sob pena de multa diária, a devolução do veículo ao demandante/apelado.

Transcrevo, na oportunidade,
o dispositivo da
decisão que fixou as
astreintes
:

“
DEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE FLS. 21/21V, proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº 0039925-11.2014.8.08.0035 e, via reflexa,
DETERMINO A INTIMA
ÇÃO
DO BANCO J. SAFRA S/A,
na pessoa de seu ilustre advogado,
para que DEVOLVA AO SR. ROBNEY SANTOS DA SILVA O VEÍCULO
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0 8V, PLACA MTX 6860, 2010/2011, COR PRATA, CHASSI Nº 9BWDA05U5BT210577, APREENDIDO NO DIA 04/12/2014,
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE INCORRER EM MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)
, limitando a incidência das astreintes no valor correspondente à avaliação do bem objeto da lide pela TABELA FIPE (consulta em anexo), visando não gerar enriquecimento sem causa.”

Registre-se que sequer foi determinada pelo Juízo
a quo

a intimação pessoal, exigida pela Súmula 410, do. e. STJ. Pelo contrário. Determinou-se, expressamente, a intimação da parte através de seu advogado, o que, inevitavelmente, implica na reforma da sentença para extirpar a condenação às
astreintes
, por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15,
pois, até a devolução do veículo, ocorrida em 1º.04.2015 (fl. 167), não havia ocorrido a intimação exigida.

Por fim, ainda que
o apelante
tenha ventilado a pretensão de
enriquecimento ilícito do demandante/apelado
ao pugnar,
no processo 0044311-84.2014.8.08.0035, pelo recebimento de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida perante o SERASA,
e, no processo 0023407-09.2015.8.08.0035, por danos sofridos em virtude de falha na prestação dos serviços,
pedidos de naturezas diversas que
não se confundem com a
pretensão
revisional debatida na presente demanda,
uma vez afastada a condenação às
astreintes
, restam prejudicados os pedidos de redução destas e da tese de enriquecimento ilícito.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
m parte e
dou parcial provimento ao recurso para
extirpar a condenação do demandado/apelante
ao pagamento de multa por descumprimento da decisão de fl. 138,
mantendo, no mais, incólume o comando sentencial
.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para dar parcial provimento ao recurso.